Tribunal: TJBA
Processo: 0091983-87.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0091983-87.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SONIA AMORIM CASTOR

Advogado(s)
:
DIANA PROTASIO DA VEIGA

APELADO: CIZINIA MARIA REBOUCAS TOSTA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO PAES MENEZES FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. REVELIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança de aluguéis, decretando a revelia da ré, reconhecendo a veracidade dos fatos alegados na inicial e determinando a desocupação do imóvel locado. A parte apelante arguiu diversas preliminares de nulidade e pleiteou, no mérito, o afastamento da revelia, o reconhecimento de direito de retenção por benfeitorias, e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (ii) estabelecer se houve nulidade por ausência de citação do cônjuge da ré; (iii) verificar se a não designação de audiência de conciliação implica nulidade processual; (iv) avaliar se a ausência de fixação de caução na sentença compromete sua validade; e (v) analisar a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença, ainda que sucinta, apresenta fundamentação suficiente e enfrenta a matéria principal da lide, afastando a nulidade por ausência de motivação, conforme o art. 93, IX, da CF/1988 e jurisprudência consolidada.

A ausência de citação do cônjuge da ré não acarreta nulidade, pois não ficou comprovada sua participação no contrato de locação, inexistindo solidariedade presumida, nos termos do art. 265 do CC.

A não realização de audiência preliminar de conciliação, prevista no art. 331 do CPC/1973, configura nulidade relativa, e sua decretação exige prova de prejuízo, o que não se verificou no caso, dada a inércia da ré e sua revelia.

Eventual omissão na sentença quanto à fixação de caução foi sanada por despacho posterior, que determinou a lavratura do termo, suprimindo o vício antes de qualquer ato executório, conforme os arts. 63, § 4º, e 64 da Lei nº 8.245/91.

Comprovada a intempestividade da contestação, operou-se a revelia, implicando a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, inclusive quanto ao inadimplemento contratual e à existência da relação locatícia verbal, nos termos do art. 319 do CPC/1973.

A alegação de benfeitorias e consequente direito de retenção demanda produção de prova tempestiva, que foi inviabilizada pela revelia, operando-se a preclusão quanto à matéria fática.

O pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso não merece acolhimento, ante a norma específica do art. 58, V, da Lei do Inquilinato, que determina efeito apenas devolutivo às sentenças de despejo, não tendo sido demonstrada situação excepcional apta a justificar aplicação subsidiária do art. 558 do CPC/1973.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

A decisão judicial está suficientemente fundamentada quando expõe, ainda que de forma concisa, as razões que sustentam o dispositivo, não se exigindo o enfrentamento exaustivo de todos os argumentos das partes.

A ausência de citação de cônjuge não gera nulidade quando não comprovada sua participação na relação contratual nem a existência de solidariedade.

A não realização de audiência de conciliação, no rito ordinário do CPC/1973, configura nulidade relativa, cuja decretação exige demonstração de prejuízo.

A revelia impede a produção de prova relativa a fatos que deveriam ter sido alegados e comprovados tempestivamente, operando-se a preclusão quanto à matéria fática.

Nas ações de despejo, os recursos possuem apenas efeito devolutivo, salvo demonstração inequívoca de situação excepcional que justifique o efeito suspensivo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC/1973, arts. 319, 331, 336, 492, 558; CPC/2015, art. 85, § 11; CC, art. 265; Lei nº 8.245/91, arts. 35, 58, V, 63, § 4º, e 64.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Apelação Cível nº 03471463820088130327, Rel. Des.ª Shirley Fenzi Bertão, j. 28.08.2024; TJ-ES, Apelação Cível nº 00205188220158080035, Rel. Des. Raphael Americano Camara; TJ-AL, Apelação Cível nº 07004601920228020203, Rel. Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, j. 06.11.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação
n.0091983-87.2008.8.05.0001
, em que figura, como apelante,
SONIA AMORIM CASTOR,
e apelada,
CIZINIA MARIA REBOUCAS TOSTA E OUTROS.

ACORDAM,
os Desembargadores, integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador (a) de Justiça

AS2